Tribunal: STF
Processo: ARE 1390900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. LICENÇA-GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE. ART. 10, INC. II, AL. “B”, DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Ocupante de cargo efetivo, designada para exercer cargo de provimento em comissão. Exoneração do cargo em comissão no período gestacional. Pretensa declaração de nulidade do ato que culminou com sua exoneração do cargo em comissão, sob o manto da estabilidade gestacional, e indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos. 



    1. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Servidora pública do Município de Guarulhos. Ocupante do cargo efetivo de 'ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA'. Servidora nomeada para exercer o cargo em comissão de 'CHEFE DE SESSÃO TÉCNICA'. 



    Ato administrativo que não apresenta vícios, conquanto a servidora se manteve em seu cargo de provimento efetivo, resguardada a estabilidade provisória no período da gestação. Servidores públicos não são trabalhadores ou empregados e não podem ser demitidos (ou dispensados como consta da Carta de 1988), ultrapassado o estágio probatório, gestantes ou não. 



    2.Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 10, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. XVIII, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao art. 10, inc. I, al. “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Argumenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da República e o art. 10, inc. II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (e-doc. 14, p. 8).



    3.2. Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido para, reformando o decisum a fim de reconhecer o direito ao pagamento de todas as vantagens pecuniárias e benefícios inerentes ao cargo em comissão, desde a data da exoneração do cargo comissionado de Chefe de Sessão Técnica até cinco meses após o parto, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da dispensa discriminatória, conforme bem reconhecido pelo juízo a quo” (e-doc. 14, p. 19).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    5. A agravante alega que “o reexame do conjunto fático-probatório não se confunde com a ‘valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção’ deste modo a aplicação da Súmula 7 pode ser afastada nas hipóteses em que o Recurso veicula questões eminentemente jurídicas, atinentes ao direito probatório” (e-doc. 22, p. 5).



    É o relatório.



      Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal por não ser necessário o reexame do cojunto fático-probatório.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 4. Com efeito, segundo disposto no artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é de fato vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto: (...)



    4.1. Outrossim, os artigos 39, § 3.º e 7.º , inciso XVIII, ambos da Constituição Federal, asseguram às servidoras públicas gestantes a licença-maternidade, sem prejuízo do emprego ou do salário, por cento e vinte dias, se tratando de inderrogável garantia social de índole constitucional, independentemente de comunicação prévia ao órgão estatal competente ou empregador. Claro que empregada gestante não é servidora gestante, sendo que esta já ostenta ordinariamente a estabilidade.



    4.2. Ressoa claro, assim, que o Diploma Maior vedou a dispensa injustificada (ainda que seja explícito: empregada gestante) desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, lhe garantindo, desse modo, uma estabilidade provisória nesse período. Consigne-se, novamente, empregados não têm estabilidade; servidores públicos sim.



    4.3. Obtempere-se, nessa esteira, que é certo que a estabilidade gestacional tem por escopo garantir à servidora gestante a manutenção de seu cargo, em especial dos vencimentos, de sorte possa manter renda em excepcional período.



    4.4. Assim, a rigor e em tese, a requerente não poderia ser dispensada no período da indigitada estabilidade gestacional.



    4.5. Ocorre que, conforme se pode depreender dos autos, a autora é servidora pública do Município de Guarulhos, ocupante do cargo efetivo de 'ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA' , e foi nomeada em 03 de dezembro de 2018 para exercer o cargo de provimento em comissão de 'CHEFE DE SESSÃO TÉCNICA' , conforme se verifica a fls. 56. E na forma como se infere do documento de fls. 79, em 08 de novembro de 2019 a autora foi exonerada do indigitado cargo em comissão.



    4.6. Ou seja, na espécie, a autora é ocupante de cargo de provimento efetivo e se encontrava designada para exercer cargo em comissão, sendo certo que sua exoneração no período da estabilidade gestacional se deu em relação ao cargo em comissão, tendo sido resguardado seu cargo de provimento efetivo.



    4.7. Logo, não se cogita de nulidade do ato de exoneração da autora do cargo de provimento em comissão, ainda que no período de estabilidade gestacional, tendo em vista que a estabilidade gestacional tem por mister garantir à gestante a manutenção de seu emprego (ou cargo) e notadamente da renda em excepcional período, não se cogita de violação à estabilidade gestacional o fato de a autora haver sido exonerada de cargo em comissão, conquanto mantido incólume seu cargo efetivo e os correspondentes vencimentos, resguardado, assim, o manto da estabilidade gestacional. E sequer poderia ser demitida do cargo de provimento em comissão, se ultrapassado o estágio probatório, sendo ou não gestante.” (e-doc. 10, p. 5-9; grifos nossos).



    9. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que as servidoras públicas, mesmo as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da República e o art. 10, inc. II, al. “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e que a exoneração de servidora pública no gozo de licença-gestante é ato arbitrário e contrário à Constituição.



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.299.005-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 368.460-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2012, p. 26/04/2012; grifos nossos).



    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ‘b’) – CONVENÇÃO OIT N. 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO N. 58.821/66) – PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. – As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT n. 103/1952. – Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”



     (RE nº 634.093-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22/22/2011, p. 07/12/2011; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, como entender de direito, ressaltando que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator